Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731420-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO ALMEIDA DE BRITTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ricardo Almeida de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante argumenta que o crédito foi apurado por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, e que não houve alegação de inexequibilidade pela parte devedora. Defende que o sobrestamento compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (id 74618111). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo no 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ressalto que o objetivo do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a liquidação de sentença prévia nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. A matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos. O caso concreto refere-se ao cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0707688-14.2021.8.07.0018, na qual reconheceu-se o direito à inclusão das parcelas de auxílio-alimentação, abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-transporte na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. O agravado foi condenado ao pagamento, aos substituídos processuais, da diferença entre a indenização paga e aquela devida. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. O agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do processo originário. O seguinte julgado deste Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778130, 07333099620238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a retomada do curso do processo originário independentemente do julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator